Tribunal: TJBA
Processo: 8139659-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139659-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SANTOS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS FREITAS COSTA LOUREIRO, GUSTAVO BISMARCHI MOTTA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC Nº 49. TEMAS 1.099 E 1.367 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que, em juízo de conformidade, negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 1.099 e 1.367 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

2. O agravante sustenta que a modulação de efeitos fixada na ADC nº 49 autorizaria a cobrança de ICMS até o exercício financeiro de 2024, por ter sido a ação originária ajuizada após 29/04/2021.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada aplicou corretamente os Temas 1.099 e 1.367 do STF ao negar seguimento ao recurso extraordinário, especialmente quanto ao alcance da modulação de efeitos fixada na ADC nº 49 e à possibilidade de cobrança de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular em fatos geradores ocorridos antes de 2024 e não pagos.

III. Razões de decidir

4. O Tema 1.099 da repercussão geral firmou tese no sentido de que não incide ICMS sobre o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em estados distintos, por ausência de circulação jurídica.

5. No julgamento dos embargos de declaração no Tema 1.367, o STF esclareceu que a modulação de efeitos fixada na ADC nº 49 não autoriza a cobrança do ICMS quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido pagamento do tributo, afastando interpretação ampliativa que legitimasse a exigência até o referido exercício financeiro.

6. A modulação de efeitos limita a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade, especialmente quanto à repetição de indébito, mas não convalida a exigência de tributo cuja materialidade foi afastada pela Suprema Corte.

7. O acórdão recorrido está em consonância com os Temas 1.099 e 1.367, razão pela qual se mostra correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não incide ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica. 2. A modulação de efeitos fixada na ADC nº 49 não autoriza a cobrança de ICMS sobre fatos geradores ocorridos antes de 2024 quando não houve pagamento do tributo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, II; CPC, art. 1.030, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.099; STF, Tema 1.367; STF, ADC nº 49.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8139659-35.2021.8.05.0001, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada SANTOS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça